Tribunal: STF
Processo: AI 137182
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-05-14
Data de publicação: 1991-05-14

Ementa:
-  Agravo  de  Instrumento.  Argüição   de   Relevância   em
instrumento próprio.
         1)  Se  a  decisão  proferida  na  argüição  de   relevância
satisfaz a pretensão deduzida no agravo, este perde o seu objeto.  2)
Alegação de tratar-se de agravo  contra  o  despacho  denegatorio  do
recurso especial improcedente  quer  pela  fundamentação,  quer  pelo
lapso temporal. Equivocos que não se comprovam.
         AgRg improvido.